Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713969-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: NILZA MARIA DANTAS CONCEIÇÃO e, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente em parte a impugnação apresentada por estes, tão somente para reconhecer o excesso atinente aos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Em consequência, na mesma decisão, condenou a parte exequente aos honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Distrito Federal na impugnação. Os agravantes sustentam que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Informam existir identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento originária. Afirmam que o 2o (segundo) agravante atuou em ambos os feitos, razão por que sustentam que ele tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde lhe convier, nos termos do disposto nos art. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/1994. Alegam que o advogado que subscreveu a petição inicial do processo coletivo de conhecimento optou por buscar seus honorários nos autos do cumprimento individual da sentença, conforme lhe faculta a lei. Argumentam que o art. 85, § 4o, II, do CPC, é peremptório no sentido de impor a fixação dos honorários de sucumbência no momento da liquidação do julgado ilíquido. Concluem ser devida a observação da previsão legal, especialmente quando o Juízo da fase de conhecimento já assentou o entendimento de que o cumprimento de sentença proferido em ação coletiva se submete à livre distribuição, inexistindo prevenção. Frisam que o Juízo de Primeiro Grau aceitou a declinação da competência, razão por que afirmam não ser possível agora se furtar a praticar todos os atos de liquidação e de satisfação do título executivo, especialmente a fixação e a requisição do pagamento dos honorários da fase de conhecimento. Defendem a possibilidade de complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem. Afirmam que devem ser aplicadas, por processo, as faixas de honorários previstas no art. 85, § 3o, do CPC, e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria. Alegam que o fato de a Súmula 345 do STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Defendem que entendimento contrário significaria a desconstituição da coisa julgada que recaiu sobre o título executivo, em afronta ao disposto no art. 5o, XXXVI, da CF; no art. 6o da LINDB e nos art. 502 e 503 do CPC. Argumentam que, contrariamente ao afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau, há previsão de dupla incidência dos honorários da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, pois se tratam de verbas distintas destinadas a remunerar o trabalho do advogado em fases processuais diversas. Transcrevem jurisprudência em favor da tese defendida. Em relação à condenação da parte exequente em honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Distrito Federal na impugnação, defendem que, diante da sucumbência mínima, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Argumentam que, diante da necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento de acordo com as faixas previstas no art. 85, § 3o, do CPC, não há que se falar na existência de qualquer êxito imediato dos agravados que pudesse justificar a condenação ao pagamento da verba honorária incidente sobre o proveito econômico supostamente obtido. Pedem a concessão de efeito suspensivo passivo e/ou ativo para rejeitar a impugnação do devedor e deferir o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido, mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal com a confirmação da decisão liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada com a rejeição total da impugnação do devedor e deferimento do pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF, afastando, em qualquer caso, a condenação imposta à 1a agravante ao pagamento de honorários aos agravados. Preparo regular (ID 16402660). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. Na hipótese dos autos, entendo que o perigo na demora não restou demonstrado pelos agravantes. Embora os honorários advocatícios tenham caráter alimentar, não se mostra possível reconhecer a alegada urgência, uma vez que o valor devido pelos agravados será objeto de apuração, o que dificulta a possibilidade de extração de requisição de pequeno valor (RPV) antes do julgamento do mérito do presente recurso. Acrescente-se que, na decisão agravada[1], restou determinada a suspensão do processo originário até o julgamento do IRDR 15. Conforme ressaltado anteriormente, a concessão da tutela recursal pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora, de forma cumulativa e o não preenchimento de um dos requisitos, como na hipótese dos autos, impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se, nesse sentido, precedente deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).? Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] ID 62268307, do processo originário.